Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000473-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO DE PONTES
FABRICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
2
VOTO no 26567
HABEAS CORPUS no 0000473-88.2020.8.26.0000
COMARCA: Juquiá Vara Única
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: FERNANDO DE PONTES FABRICIO
Habeas corpus com pedido liminar Lesão corporal no
âmbito da violência doméstica e Descumprimento de
medidas protetivas Pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de substituição por medidas cautelares
diversas do cárcere Alegação de ausência dos requisitos
para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da
medida Decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente bem fundamentada Presentes os pressupostos da
prisão preventiva
Autor de crime dessa natureza
demonstra personalidade deturpada, justificando a prisão
cautelar para a garantia da incolumidade física da vítima,
bem como para a garantia da ordem pública, da aplicação
da lei penal e conveniência da instrução criminal

Eventuais condições favoráveis do paciente não garantem
direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia
é recomendada por outros elementos constantes dos autos
- Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho da
ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar
qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por
ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da
segregação do paciente Insuficiência das demais medidas
cautelares diante do comportamento violento do paciente
Ordem denegada.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
3
em favor de FERNANDO DE PONTES FABRICIO, alegando a ocorrência
de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Juquiá/SP, nos autos do processo n.
1500358-63.2019.8.26.0570.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante,
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, no
âmbito da violência doméstica, e art. 24-A da Lei n 11340/06, e teve sua
custódia preventiva decretada, mas seria o caso de revogação da medida.
Sustenta quanto à possibilidade de revogação da custódia
cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de
Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente motivada.
Consigna, ainda, a desproporcionalidade da medida cautelar,
diante da possibilidade, em caso de eventual condenação, de fixação do
regime aberto ou de concessão do sursis.
Pleiteia, assim, liminarmente, a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão da ordem, revogando-se a
prisão cautelar.
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls.
41/42), a qual foi ratificada por este Relator (fls. 44), e com a vinda das
informações (fls. 48/48v), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
4
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o
paciente.
Por primeiro, insta salientar que a prisão preventiva em caso
de crimes cometidos em situação de violência doméstica pode ser decretada
não apenas na hipótese de descumprimento de medidas protetivas, mas
também em todas as situações em que a cautelar se mostrar a medida mais
adequada ao caso concreto.
Isso se depreende da leitura do art. 20 da Lei 11.340/06,
segundo o qual: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução
criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade policial”, a qual poderá ser revogada se cessado o motivo que a
embasava.
Ou seja, ainda que não seja caso de descumprimento de
medida protetiva, é, de todo modo, cabível a prisão preventiva nas hipóteses
de crimes praticados em âmbito doméstico a critério e fundamentação dada
por decisão judicial.
No caso, bem fundamentada a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, porquanto explicitou os motivos autorizadores da
custódia cautelar, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade, sendo a medida necessária para garantia da ordem
pública: “A decretação da custódia do autuado é necessária como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
5
garantia à ordem pública e à integridade física da vítima, ademais, ele repete
a conduta que já foi objeto de medida protetiva. Dessa forma a agressividade
com que o autuado tratou incessantemente a vítima, permite concluir que as
medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 dp CPP, se
mostram insuficientes e não adequadas á prevenção e repreensão do crime,
não se podendo assim garantir a ordem pública.” (fls. 36). Também destacou
que não há garantia de que, se liberado, não irá fugir do distrito da culpa, em
prejuízo da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal; fundamentos
que certamente autorizam a decisão.
Realmente, no presente caso, o pedido de revogação da
prisão preventiva não é passível de concessão, tendo em vista que o crime,
apesar de cominar pena baixa, é grave e cometido contra a mulher, bem como
causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social e
familiar.
Quem pratica crime dessa natureza no âmbito familiar,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública e para a segurança da vítima. Seu retorno à
sociedade põe em risco a ordem pública, podendo comprometer a instrução e
frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, não há se falar em
desrespeito ao direito à liberdade ferido pela decretação da prisão provisória
do paciente, inexistindo qualquer afronta ao Princípio Constitucional da
Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
6
DE VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE
ILEGAL DE ARMAS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos
dos autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é
incompatível com as custódias cautelares, não obstando a
decretação da prisão antes do trânsito em julgado da decisão
condenatória nas hipóteses previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado
pela douta autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo
sendo o paciente primário, como alegado pela defesa, por se tratar de
circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de
salvo conduto a réu primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem
pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
7
criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, São
Paulo: Editora RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
A MULHER. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI
MARIA DA PENHA, NEGATIVA DE AUTORIA, [...]
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HIPÓTESE
AUTORIZADORA DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA.
AMEAÇAS GRAVES. PERSONALIDADE VIOLENTA E
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
RÉU
QUE
PERMANECE
FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE GARANTIR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. Nos termos do inciso IV do art. 313 do CPP, com a redação
dada pela Lei 11.340/06, a prisão preventiva poderá ser
decretada "se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência".
4. Evidenciado que o paciente, mesmo após cientificado da
ordem judicial que o proibia de aproximar-se de sua ex-
companheira e com ela manter qualquer tipo de contato,
retornou à sua residência, onde ingressou violentamente,
danificou bem lá existente e proferiu ameaças de morte contra a
ofendida, resta clara a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública e social.
5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica
da vítima e de cessar a reiteração delitiva, que no caso não é
mera presunção, mas risco concreto, são indicativas do
periculum libertatis exigido para a constrição processual.
6. Permanecendo o réu foragido, a constrição se mostra de fato
imprescindível, diante da fundada necessidade de se assegurar
a conveniência da instrução e o cumprimento de eventual
condenação, pois nítida a intenção de obstaculizar o andamento
da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a ação da
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
8
7. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da
custódia.
8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ HC 308.510/PR, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 19.03.2015 grifos do Relator).
Portanto, mesmo que o paciente apresentasse os requisitos
que poderiam colocá-lo em liberdade, não são fatores que impeçam a
manutenção no cárcere, por ser o crime praticado em âmbito doméstico de
extrema gravidade e reprovabilidade.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se pode
realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar qualquer
antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras possibilidades de
quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos ao paciente em caso
de eventual condenação, pelo que não se vislumbra, por ora, qualquer
desproporcionalidade na manutenção da sua prisão preventiva.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares diversas ao cárcere, tendo em vista a natureza grave do
delito supostamente praticado pelo paciente e a necessidade de assegurar a
integridade física da vítima.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a
conversão da prisão em flagrante em preventiva e presentes os pressupostos
que autorizam a custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000473-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26567
9
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator